Tribunal: TJMT
Processo: 1008180-34.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008180-34.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Empreitada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NOECY DELFINO DE SOUZA - CPF: 866.428.801-10 (EMBARGANTE), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), UAS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.843.099/0001-33 (EMBARGADO), AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.271.578/0001-52 (EMBARGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), NOECY DELFINO DE SOUZA - CPF: 866.428.801-10 (EMBARGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), UAS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.843.099/0001-33 (EMBARGANTE), AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.271.578/0001-52 (EMBARGANTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EMBARGADA – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – REAJUSTE CONTRATUAL – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2.
Configura omissão a ausência de análise de argumento relevante trazido pela parte, capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

3.
No caso, o acórdão embargado não se manifestou sobre a alegação de que a paralisação da obra decorreu do descumprimento, pela embargada, do prazo contratual para assinatura do contrato de financiamento, o que teria ensejado
reajuste pelo INCC e posterior desacordo entre a embargada e a construtora.

4.
Embora configurada a omissão, a análise da matéria não conduz à modificação do julgado, pois o eventual descumprimento contratual pela embargada não afasta a responsabilidade da imobiliária pela indicação de construtora que se mostrou inidônea e pelo compromisso assumido de entrega do imóvel na modalidade "chaves na mão".

5.
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos
infringentes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra
o

acórdão
de ID.
310075370
que, à unanimidade
,
deu provimento parcial ao seu recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da multa contratual para R$ 13.200,00, e provimento ao recurso adesivo interposto por
NOECY DELFINO DE SOUZA
, determinando que a embargante providencie a retomada e conclusão da obra contratada.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não analisou argumento capaz de infirmar a decisão, qual seja, o descumprimento contratual pela embargada do prazo de 150 dias
para assinatura do contrato de financiamento junto à instituição financeira, previsto na cláusula oitava do Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças.

Afirma que a embargada assinou o contrato em 25/10/2021, mas o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal foi firmado somente em 19/04/2022, o que ensejou a cobrança de reajuste pela construtora, conforme previsto contratualmente. Sustenta que foi esse reajuste o motivo da interrupção das negociações entre a embargada e a construtora, com a consequente paralisação da obra.

Argumenta que não houve falha na prestação do serviço pela embargante, pois o imbróglio decorreu da conduta da própria embargada.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser
acolhidos
os presentes embargos.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre a alegação de que a paralisação da obra decorreu do descumprimento, pela embargada, do prazo contratual para assinatura do contrato de financiamento, o que teria ensejado reajuste pelo INCC e posterior desacordo entre a embargada e a construtora.

Conforme se verifica dos autos, a embargante alegou em seu recurso de apelação que a embargada assinou o Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças em 25/10/2021, mas o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal foi firmado somente em 19/04/2022, ultrapassando o prazo de 150 dias previsto na cláusula oitava do contrato.

Segundo a embargante, essa cláusula previa que, caso a autora não assinasse o contrato de financiamento no prazo estipulado, por ato a ela imputável, haveria um reajuste pelo INCC do valor global inicialmente entabulado com a construtora. E teria sido esse reajuste o
motivo da interrupção das negociações entre a embargada e a construtora, com a consequente paralisação da obra.

Presente pois,
a omissão apontada, uma vez que o acórdão não analisou expressamente esse argumento, que poderia, em tese, influir na conclusão adotada.

Passo, então, a sanar a omissão.

Ainda que se considere que a embargada tenha descumprido o prazo contratual para assinatura do contrato de financiamento, tal circunstância não afasta a responsabilidade da embargante pelos danos causados à consumidora.

Isso porque, conforme fundamentado no acórdão embargado, a responsabilidade da embargante decorre não apenas da aplicação do CDC, mas também dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

A embargante teve participação ativa e determinante na relação jurídica estabelecida, atuando na escolha e indicação da construtora UAS, apresentando-a à autora como empresa idônea e apta para realizar a obra pretendida. Além disso, conforme demonstrado nos autos, a embargante prometeu à consumidora a entrega do imóvel na modalidade
"chaves na mão"
.

O fato de a construtora ter abandonado a obra após a construção apenas dos alicerces, ter sido declarada revel no processo e, segundo consta em certidão do oficial de justiça, seu representante legal
possivelmente ter
"fugido do país ou para outro Estado"
, demonstra a falta de idoneidade da empresa indicada pela embargante.

Ademais, conforme destacado no acórdão, o próprio sócio da embargante confessou em audiência de instrução que a indicação da construtora foi feita com base em referências insuficientes, o que demonstra negligência no exercício de sua atividade profissional.

Portanto, mesmo que tenha havido descumprimento contratual pela embargada quanto ao prazo para assinatura do contrato de financiamento, tal fato não exime a embargante de sua responsabilidade pela indicação de construtora inidônea e pelo compromisso assumido de entrega do imóvel na modalidade
"chaves na mão"
.

Assim,
acolho
em parte
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025